Tribunal: TJPA
Processo: 0008093-38.2017.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
ú
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0008093-38.2017.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO/PA (VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
JOSÉ VITOR MARTINS
ADVOGADA: RAFAELA CRISTINA SBARDELOTTO VENANCIO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB (POR DUAS VEZES). PENA. ALEGADA EXACERBAÇÃO DA REPRIMENDA BASE. PROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IRROGADA A UM DOS DELITOS DE ROUBO. ALEGADO BIS IN IDEM EM FACE DA CONDENAÇÃO POR DOIS CRIMES. INCABIMENTO. ILÍCITOS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. AUSENCIA DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Laborou em equívoco o Juízo sentenciante ao mensurar a pena base, ancorado na avaliação negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, relativas à culpabilidade e à conduta social do agente, avaliadas, inclusive, como favoráveis a quando da fundamentação empregada na primeira etapa do cálculo penalógico, relevando, assim, evidente contradição.
2. Em que pese a referência a consequências negativas do ilícito perpetrado, em face de a vítima não ter seus bens recuperados, é cediço que a não devolução da
res furtiva
é inerente ao tipo penal em voga, não autorizando a valoração negativa da circunstância judicial supramencionada, principalmente porque não demonstrado o expressivo valor da coisa subtraía ou prejuízo excessivo sofrido pela vítima.
3. Condenado o réu por crimes distintos e autônomos, e contra vítimas e momentos diferentes, não há que se cogitar violação ao princípio do non
bis in idem,
porquanto reconhecido, no caso, o concurso material de delitos.
4. Praticadas as condutas em momentos consumativos e espaços diversos e em detrimento do patrimônio de vítimas diferentes, com fins desejados distintos e independentes, não se verifica qualquer relação de dependência que autorize e absorção de uma figura típica pela outra, a ensejar a aplicação do princípio da consunção.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, após nova dosimetria no que concerne ao delito de roubo praticado contra a vítima Ellen Cristina, e, após o somatório referente ao concurso material de crimes, fixar ao réu a pena definitiva e concreta de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias vinte e três e encerrada aos dias trinta do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

José Vitor Martins
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o condenou, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso, por duas vezes, no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-05) que, no dia 22 de agosto de 2017, por volta das 20h30min, o apelante em comento, na companhia do corréu Francisco Neto Félix, na Rua São Pedro, Bairro Jardim Santarém, no Município de Novo Progresso/PA, mediante violência e grave ameaça, exercidas pelo emprego de força bruta, após abordarem a vítima, Ellen Cristina Viana Damasceno, em uma motocicleta (tipo Honda NXR Broz 150, sem placa, cor preta, Chassi 9C2KD0550CR001426), subtraíram da ofendida sua mochila que continha documentos pessoais, cartões bancários, documentos de uma motocicleta, um aparelho de telefone móvel da marca Quantum, uma
necessaire
de maquiagem, um perfume, e sua agenda pessoal. Após diligências policiais, os réus e a motocicleta foram localizados, e a vítima Ellen Cristina os reconheceu, assim como o veículo empregado no assalto. Os bens subtraídos, no entanto, não foram recuperados.

Relata, ainda, a exordial, que, no dia 25 de agosto de 2017, Érica Lidiane Souza Silva compareceu à delegacia e reconheceu o apelante em voga, como tendo sido um dos autores do roubo do qual ela havia sido vítima no dia 16 de agosto de 2017, por volta das 19h, naquele mesmo município. Detalha que o apelante teria praticado tal ato em coautoria com indivíduo não identificado e que, mediante violência e grave ameaça, teria subtraído um aparelho celular encontrado na residência de José Vitor.

Em
razões recursais
(fls. 429-433), clama defesa pela minoração da pena base irrogada ao recorrente, modificando-se, ainda, o regime inicial para o semiaberto.

No mais, alega que o réu teria sido condenado pelo mesmo ato criminoso, por duas vezes, o que viola o princípio do
non bis in idem
. Roga, ainda, pela aplicação do princípio da consunção, a fim de que o apelante seja condenado por apenas um delito de roubo, ao argumento de que o ilícito mais grave deveria absorver o menos gravoso.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 436-439), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo total improvimento do esmero defensivo, a fim de que a decisão
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso interposto, apenas no tocante à reprimenda base aplicada, para que esta seja corrigida de acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Dosimetria. Pena base. Pretendida condução ao mínimo legal:

Pugna a defesa pela condução da pena base ao importe mínimo legal, posto que determinada de forma excessiva, diante da consideração de critérios judiciais desfavoráveis, fundamentados de forma inidônea.
A)

Do crime de roubo majorado cometido contra a vítima
Ellen Cristina Viana Damasceno:

Assim fundamentou o Juízo primevo seu
decisum
, no que tange à fixação da reprimenda atribuída ao mencionado acusado, no que concerne ao delito de roubo praticado contra a vítima
Ellen Cristina Viana Damasceno
(fls. 417-418):
¿
(II) COM RELAÇ¿O AO RÉU JOSÉ VITOR MARTINS
VÍTIMA: ELLEN CRISTINA
1
a
FASE
1. A
culpabilidade

refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. (...) No caso, pelas informações constantes nos autos,
tenho-a como reduzida
, pois os crimes cometidos pelo réu foram de reprovabilidade própria do tipo
2. Os
antecedentes criminais

tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o acusado possui registros criminais, mas não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ.
3. Quanto à
conduta social do acusado
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
não há elementos a serem valorados.
4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos ¿ em regra ¿ mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
não há elementos para avaliar.
5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal ¿
¿lucro fácil¿
.
6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu ¿modus operandi¿, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
7. As
consequências do crime
,
que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito,

devem ser valorados uma vez que a vítima Ellen não teve seus bens recuperados.
8. O
comportamento da vítima

não contribuiu para o cometimento do crime.
Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu,
duas delas negativas (culpabilidade e conduta social),
fixo a pena-base em 4 (
quatro
) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.
2ª FASE
Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.
3ª FASE
Presentes uma causa de aumento ¿ concurso de pessoas - disposta no art. 157, §2°, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 1/3, e fixo a pena definitiva
em

06 (SEIS) ANOS DE
RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA
.
Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.¿

Da leitura da sentença hostilizada, extrai-se que a motivação empregada para o incremento da pena base não se revela adequada, vez que apresenta notável contradição ao referir-se à avaliação negativa de dois critérios judiciais ¿ culpabilidade e conduta social ¿ fundamentadas, entretanto, de maneira favorável ao recorrente a quando da parte expositiva da primeira etapa do cálculo penalógico, no que concerne ao exame dos vetores judiciais do art. 59 do Códex Penal.

Como frisado pelo Juízo singular, a culpabilidade do recorrente foi tida como reduzida, vez que própria do tipo penal; de igual maneira, não se afere dos autos elementos aptos à valoração negativa da conduta social do acusado.

Importa mencionar que, em que pese a referência a consequências negativas do ilícito perpetrado, em face de a vítima não ter seus bens recuperados, é cediço que a não devolução da
res furtiva
é inerente ao tipo penal em voga, não autorizando a valoração negativa da circunstância judicial supramencionada, principalmente porque não demonstrado o expressivo valor da coisa subtraía ou prejuízo excessivo sofrido pela vítima.

Nesta seara de cognição:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. TIPO DE ARMA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE MAIOR GRAVIDADE. MOTIVOS DO CRIME. PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 6.
Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído.
(...) (STJ, REsp 1783637/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019)¿ (grifei)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES. CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTO PELO TRIBUNAL. REFORMATIO
IN PEJUS
. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO 1. (...) Em que pese a não recuperação do bem seja elementar do crime roubo, o prejuízo excessivo sofrido pela vítima constitui fundamento concreto ao agravamento da pena-base.
(...)
4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 1211369/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) (grifei)

Assim, há de ser redimensionada a pena base imposta ao recorrente.

Nova Dosimetria da Pena:

1ª fase:

Não há vetores judiciais a serem considerados em desfavor do apelante, motivo pelo qual, fixo a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:

Inexistentes atenuantes e agravantes.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição, presente a majorante relativa ao
concurso de agentes
, mantenho o acréscimo mínimo de 1/3 (um terço) fixado pelo Juízo sentenciante, tornando a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.
B)

Do crime de roubo majorado cometido contra a vítima
ÉRICA LIDIANE SOUZA SILVA:

No que tange ao delito em questão, assim manifestou o Juízo de 1º grau ao efetuar a dosagem penalógica (fls. 418-420):
¿
(III) COM RELAÇ¿O À VÍTIMA ÉRICA LIDIANE
1
ª
FASE
1. A
culpabilidade

refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. (...) No caso, pelas informações constantes nos autos,
tenho-a como reduzida
, pois os crimes cometidos pelo réu foram de reprovabilidade própria do tipo
2. Os
antecedentes criminais

tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o acusado possui registros criminais, mas não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ.
3. Quanto à
conduta social do acusado
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
não há elementos a serem valorados.
4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos ¿ em regra ¿ mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
não há elementos para avaliar.
5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal ¿
¿lucro fácil¿
.
6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu ¿modus operandi¿, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
7. As
consequências do crime
,
que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito,

não há fatores a serem considerados uma vez que o celular roubado da vítima foi recuperado.
8. O
comportamento da vítima

não contribuiu para o cometimento do crime.
Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu
para a prática do delito, ou será neutra, quando n¿o há contribuiç
ão¿.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu,
duas delas negativas (culpabilidade e conduta social),
fixo a pena-base em 4 (
quatro
) ANOS DE RECLUS¿O E 10 D
IAS-MULTA.
2ª FASE
Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.
3ª FASE
Presentes uma causa de aumento ¿ concurso de pessoas - disposta no art. 157, §2°, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 1/3, e fixo a pena definitiva
em

05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUS¿O E 13 (TREZE) DIAS-MULTA
.
Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.¿

A que se pode notar, em relação à dosimetria supramencionada, não há reparos a serem efetuados por esta instância revisora, pois, ainda que o Magistrado
a quo
faça referência a duas circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade e conduta social ¿ apesar de tê-las fundamentado favoravelmente na parte explicativa da dosimetria - a pena inicial fora determinada no importe mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo que não há falar em excesso punitivo.

De outra banda, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, majorada a pena, na terceira etapa, na fração mínima de 1/3 (um terço), há de ser mantida a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

c) Do concurso material de crimes:

Tratando-se a hipótese de concurso material de crimes, promovido o somatório das penas nos termos do art. 69 do Códex Penal, torno a sanção
CONCRETA
e
DEFINITIVA
em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado,
e 26 (vinte e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

2. Do alegado
bis in idem
:

Alega a defesa que o réu teria sido condenado pelo mesmo ato criminoso, por duas vezes, o que viola o princípio do
non bis in idem
.

Inexiste qualquer razão a tal assertiva.

Do exame dos autos, observa-se que o réu fora condenado por crimes distintos e autônomos, e contra vítimas diferentes, sendo o primeiro ocorrido em 16 de agosto de 2017, e o segundo, somente no dia 22 daquele mesmo mês. Não há que se cogitar, assim, em violação ao princípio do non
bis in idem,
porquanto reconhecido, no caso, o concurso material de delitos.

3. Da aventada ocorrência de consunção delitiva:

Roga, ainda, a defesa, pela aplicação do princípio da consunção, a fim de que o apelante seja condenado por apenas um delito de roubo, ao argumento de que o ilícito mais grave deveria absorver o menos gravoso.

Razão não lhe socorre.

Dessarte, para a incidência do princípio da consunção, indispensável a demonstração de que um dos crimes esteja na linha de desdobramento do outro, isto é, necessária a existência de um crime-fim e um crime-meio e, portanto, de dolo único, o que,
data venia
, não se verifica na espécie.

As provas demonstram que, após furto no estabelecimento comercial da vítima, o apelante adentrou a residência do ofendido e mediante grave ameaça ao filho da vítima, subtraiu um cofre do referido local.

No caso, as condutas foram praticadas em momentos consumativos e espaços diversos e em detrimento do patrimônio de vítimas diferentes, de modo que os fins desejados pelo apelante foram distintos e independentes, sendo autônomos os desígnios. Não se verifica, portanto, qualquer relação de dependência que autoriza e absorção de uma figura típica pela outra.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para, após nova dosimetria no que concerne ao delito de roubo praticado contra a vítima Ellen Cristina, e, após o somatório referente ao concurso material de crimes, fixar ao réu a pena definitiva e concreta de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado,
e 26 (vinte e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

10